Tribunal: TJMT
Processo: 1012243-10.2022.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012243-10.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MARCELO PRADO MACHADO - CPF: 902.202.931-04 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CRIMES DE TRÁFICO DE DROGA PRIVILEGIADO E TRÁFICO DE DROGA (2X) (ART. 33, § 4º E ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/06) –

EXECUÇÃO SIMULTÂNEA – CONDENAÇÕES POR CRIMES COMUM E HEDIONDO – PROGRESSÃO DE REGIME – INCIDÊNCIA DE FRAÇÕES DISTINTAS PARA CADA CONDENAÇÃO –
IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– PERCENTUAL DE 3/5 (60%) SOBRE A SOMATÓRIA DAS PENAS – IMPOSSIBILIDADE – NATUREZA DE CADA DELITO NÃO ALTERADA PELA UNIFICAÇÃO DAS PENAS – AGRAVO DESPROVIDO EM SINTONIA COM O PARECER DA PGJ.

Inviável adotar a fração mais gravosa para que incida no total da soma ou unificação das penas impostas ao reeducando, se ele ostenta condenações por crimes de naturezas distintas, que exigem diferentes requisitos objetivos para progressão regimental. Assim, se o apenado reincidente, foi também condenado por delito hediondo, deve cumprir, separadamente, os requisitos objetivos previstos para cada um dos crimes, sem que haja o estabelecimento de fração única mais grave devido à unificação das penas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de
Agravo em Execução
, interposto a tempo e modo pelo
Ministério Público
, contra decisão proferida pelo Juízo da
3ª Vara de Juína/MT
, nos autos do Processo Executivo de Pena n. 2000026-42.2019.8.11.0025, pela qual, em
execução simultânea
de sanções referentes a condenações por crimes
comuns
e
hediondos

aplicou frações distintas (1/6, 2/5 e 3/5) para o usufruto dos benefícios executórios.

Em suas
razões
recursais, o agravante
almeja que as reprimendas sejam unificadas e que
“s
eja aplicada a porcentagem de 60% (3/5) (reincidente na prática de crimes hediondos) sobre a totalidade da pena imposta (...)”
(fls. 4/10).

As
contrarrazões
são pelo
desprovimento
do recurso (fls. 15/18);
igualmente
, em parecer, assim opina a d. Procuradoria Geral de Justiça, sem síntese ministerial (fls. 206/212):

“AGRAVO EM EXECUÇÃO – INTENTADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRETENDENDO A UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO MAIS GRAVOSA PARA CÁLCULO DA PENA UNIFICADA – IMPOSSIBILIDADE – AGRAVANTE COM UMA CONDENAÇÃO POR CRIME COMUM, OUTRA POR EQUIPARADO A HEDIONDO (TRÁFICO DE DROGAS) E OUTRA COMO REINCIDENTE ESPECÍFICO EM EQUIPARADO A HEDIONDO (TRÁFICO DE DROGAS) – CÁLCULO DIFERENCIADO DOS BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO PENAL NA CONDENAÇÃO SIMULTÂNEA POR CRIMES DE NATUREZA DISTINTA, EM OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E PROPORCIONALIDADE. PELO IMPROVIMENTO DO AGRAVO”.

A decisão atacada foi
mantida
em sede de
juízo de retratação
(fl. 19).

É o relatório.

Em pauta de julgamento.

Cuiabá, 3 de agosto de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se do PEP n. 2000026-42.2019.8.11.0025 que
Marcelo Prado Machado
cumpre pena privativa de liberdade unificada de
13 anos, 5 meses e 20 dias de reclusão
pela autoria dos crimes de Tráfico de drogas privilegiado e Tráfico de drogas (2X) (art. 33, § 4º e art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06).

No curso da execução penal, o juiz
a quo
homologou o cálculo de pena, considerando, para a progressão de regime, a aplicação de porcentagens distintas para cada condenação, 16% (1/6) crime comum, 40% (2/5) crime hediondo e 60% (3/5) reincidente específico na prática de crimes hediondos,
razão do inconformismo ministerial, o que por certo não lhe assiste razão
. Vejamos:

Nos termos do
art. 111, §1º da Lei de Execução Penal, sobrevindo nova condenação ao apenado no curso da execução penal, a sanção remanescente e aquela superveniente deverão ser unificadas com a subsequente fixação do regime prisional de acordo com o
quantum
obtido no cálculo.

Com base em tal preceito, fixou-se o entendimento que a reincidência estende-se sobre a totalidade das penas unificadas, não se admitindo, em caso de reincidência (e não crime comum ou hediondo) de frações diversas para cada uma das penas para fins de cálculo do lapso temporal relativo aos benefícios da fase executória.

No caso de percentuais referentes à natureza dos crimes
, o entendimento do STJ e deste TJMT é outro, pois adota-se o posicionamento de que se a pretensão de elaboração de cálculo diferenciado para fins de verificação dos benefícios penais é legítima, tal como ilustram os julgados reproduzidos abaixo:

“(...) A nova redação dada ao art. 112 da Lei de Execução Penal modificou por completo a sistemática, introduzindo critérios e percentuais distintos e específicos para cada grupo, a depender especialmente da natureza do delito. (...)” (
STJ
. AgRg no HC 649.328/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 19/03/2021)

“(...). 2. Esta Corte possui orientação no sentido de que ‘na execução simultânea de condenação por delito comum e outro hediondo, ainda que reconhecido o concurso material, formal ou mesmo a continuidade delitiva, é legítima a pretensão de elaboração de cálculo diferenciado para fins de verificação dos benefícios penais, não devendo ser aplicada qualquer outra interpretação que possa ser desfavorável ao paciente’ (...)”. (
STJ
. HC n. 272.405/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Quinta Turma, DJe de 23/5/2014).

“(...) Malgrado a condição pessoal da reincidência ressoe sobre a totalidade da pena unificada, havendo execução concomitante de condenações por crimes comuns e hediondos ou equiparados, impõe-se a elaboração de cálculo diferenciado com previsão de frações distintas de penas cumpridas de acordo com a natureza da infração penal, para que não se apliquem os índices mais gravosos relativos aos crimes hediondos às penas derivadas da prática de delitos comuns. 2) Recurso desprovido.” (
TJMT
. N.U 1009687-69.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/07/2021, Publicado no DJE 30/07/2021).

“(...). Os critérios objetivos para a progressão de regime dos condenados são diversos, a depender da existência de reincidência ou de primariedade do agente ou da prática de crimes equiparados a hediondos ou comuns, não havendo alteração de tais critérios em razão da unificação das penas. O apenado que pratica crime equiparado a hediondo durante a execução de penas referentes a crimes comuns, deve cumprir separadamente os requisitos objetivos previstos para cada um dos delitos, sem que haja a fixação da fração única em razão da unificação das penas ou do reconhecimento da reincidência em relação ao último delito. (...)” (
TJMT
. N.U. 10194494620208110000 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 21/10/2020, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 26/10/2020)

Ademais, consigno que a lição doutrinária acerca do tema não diverge da jurisprudencial citada acima, eis que, nas palavras de Guilherme de Souza Nucci:

“
Havendo o concurso de delito hediondo e crime comum, podem ser realizados cálculos separados para envolver exigências distintas, conforme seja o crime hediondo ou comum
.
Ao hediondo, aplica-se 2/5 ou 3/5, conforme o caso, mas ao comum usa-se somente 1/6
.
Não se deve simplesmente somar as penas dos hediondos e comuns, optando-se por 2/5 (3/5) ou 1/6 aleatoriamente.

Deve-se atender às duas necessidades:

quanto ao hediondo, que se cumpre em primeiro lugar,
o sentenciado precisa atingir 2/5, quando for primário, do tempo de pena, mas, quanto ao comum, apenas 1/6.
Atingido o prazo do hediondo, deve-se imediatamente começar a computar o prazo do comum.
Exemplificando: uma pena de 6 anos de reclusão, por delito hediondo, somada a uma pena de 6 anos de reclusão, por crime comum, num total de 12 anos. O sentenciado deve cumprir 2/5, se primário, do hediondo, ou seja, 2 anos e 24 dias. Findo, começa a cumprir 1/6 do comum, ou seja, 1 ano. Quando atingir 3 anos e 24 dias, pode pleitear a progressão para regime mais favorável”.
(Nucci, Guilherme de Souza Curso de execução penal - 1. ed. - Rio de Janeiro: Forense, 2018).

Nesse contexto, está correta a decisão invectivada em que, levando em consideração a natureza dos crimes praticados pelo agravado, aplicou frações distintas para o cálculo dos benefícios da execução penal, sedo, 16
% (1/6) para a condenação por crime comum (Tráfico privilegiado de drogas), 40% (2/5) para a condenação por crime hediondo (Tráfico de drogas) e 60% (3/5) pela reincidência específica na prática de crimes hediondos (Tráfico de drogas)
.

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer da PGJ,
nego provimento
a este recurso, mantendo o
decisum
invectivado, tal como foi prolatado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022